Tribunal: TJSP
Processo: 1054608-05.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Apelação - Ação anulatória - Sociedade médica, constituída por cotas de responsabilidade limitada ao capital social - Recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 - Desenquadramento do regime especial - Possibilidade – Caráter empresarial não afastado - Irretroatividade dos fatos geradores anteriores

Ementa:
Embargos de Declaração - Apelação - Ação anulatória - Sociedade médica, constituída por cotas de responsabilidade limitada ao capital social - Recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 - Desenquadramento do regime especial - Possibilidade – Caráter empresarial não afastado - Irretroatividade dos fatos geradores anteriores ao desenquadramento - Erro de direito que não permite alcançar fatos pretéritos - Inteligência dos arts. 146 e 149 do CTN - Mudança de critério que tem por base alteração do entendimento jurídico aplicado pelo Município - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Anulação dos autos de infração que tenham por objeto fatos geradores anteriores ao desenquadramento – Sentença reformada em parte – Embargos declaratórios que não preenchem os pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.